Tribunal: STF
Processo: HC 192602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.G.B.S., apontando como autoridade coatora a Ministra Joel Ilan Paciornik , do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 618.547/SP.
     O impetrante diz ser o caso de afastamento do óbice descrito no verbete nº 691, da Súmula do Supremo.
    Sustenta, em suma, o constrangimento ilegal a que foi submetido o paciente, pois a medida socioeducativa de internação a ele aplicada, em razão da suposta prática de ato infracional equiparado ao roubo (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inciso I), seria desprovida de fundamentação idônea.
    Prossegue argumentando que “a medida de internação foi aplicada com base unicamente na gravidade abstrata do ato infracional. Ademais, a primariedade do paciente e o relatório da psicóloga da Fundação Casa sugerindo a liberdade assistida foi completamente ignorado pela autoridade coatora. (...)”
    Destaca a inadequação da medida imposta ao adolescente, referindo-se ao relatório favorável do serviço de psicologia da Fundação Casa.
    Requer, 
    a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido; 
    b) a concessão da liminar para suspender os efeitos da sentença que aplicou a medida de internação ao paciente, assegurando a ele o direito de aguardar ao julgamento do writ em liberdade assistida; 
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para substituir definitivamente a internação do paciente por liberdade assistida.
    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, em menor extensão, para que o paciente possa aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade assistida. 
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  Mostra-se, ademais, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 609.672/SP substituirá o título judicial ora questionado. 
    Nesse sentido, confiram-se: 
    “(...) 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16); 
    “(...) 1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15). 
    Ainda que assim não fosse, anoto que o entendimento emanado do STJ, ao considerar que “a gravidade concreta do ato infracional, que envolveu ato infracional análogo ao crime de roubo, de fato, [autoriza] a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente”, não encerra situação de constrangimento ilegal, pois está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já assentou como adequada a medida socioeducativa de internação quando fundamentada na gravidade em concreto do ato infracional praticado, análogo ao delito de roubo. (v.g. HC nº 136.470-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/2/17).
    Nesse sentido: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157 § 2º, II, C/C O ART. 71, DO CP). VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 122, I, DO ECA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) estabelece as hipóteses, taxativas, que autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, autorizando, em seu inciso I, a aplicação desta medida quando o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes: HC 97.183, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22.05.09 e HC 98.225, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 11.09.09. 2. In casu, o recorrente, em concurso de agentes e mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma bicicleta, tendo desferido golpes de facão nas vítimas, causando-lhes lesões corporais. Por conseguinte, o magistrado singular reconheceu a prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 71 do Código Penal (roubo qualificado), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 115.489/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/11/13)
    “I – Este Tribunal já reconheceu, em diversas oportunidades, a legitimidade e a adequação da medida socioeducativa de internação imposta a infratores, reincidentes, que cometeram atos infracionais correspondentes ao delito de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, e, até mesmo, com violência real contra a vítima, justificando-se, assim, a necessidade da medida extrema.” (HC nº 109.395/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/11)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente